Tribunal: TJES
Processo: 0002699-04.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002699-04.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EZEQUIEL SANTOS PIRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002699-04.2020.8.08.0021

APELANTE: EZEQUIEL SANTOS PIRES

Dra. Meiriely Daniel de Souza, OAB/ES nº 33.441

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (
ART. 33,
DA LEI Nº 11.343/06
).
DESCLASSIFICAÇÃO (ART. 28, DA LEI DE DROGAS). IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Caso em que a quantidade das drogas apreendidas realmente é bastante diminuta, porém as circunstâncias dos fatos apontam a destinação ao comércio ilícito, tendo em vista que os policiais militares confirmaram o modo de execução relatado na notícia anônima, no qual o apelante Ezequiel era o responsável por entregar as drogas e o corréu Fernando (falecido) recolhia o dinheiro, tanto que, com este, foram encontrados valores.

2. Além disso, os policiais se recordaram de que os réus estavam em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, e que já eram conhecidos pelo envolvimento no comércio, tendo o apelante Ezequiel jogado a droga em cima de um telhado.

3
.
Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002699-04.2020.8.08.0021

APELANTE: EZEQUIEL SANTOS PIRES

Dra. Meiriely Daniel de Souza, OAB/ES nº 33.441

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
EZEQUIEL SANTOS PIRES

em face da r. Sentença (
link
no Id. 3456511, Vol. 01, pp. 97-103), proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art.

33
,
da Lei nº 11.343/06
, à pena de
0
5
(c
inco
) anos
de reclusão e 5
0
0 (
quinhentos
) dias-multa
, em regime inicial
f
echado
.

Emerge da Denúncia que, no dia 24 de maio de 2020, por volta das 10h29min, no ponto final da Rua Projetada, Bairro Paturá, em Guarapari, os denunciados FERNANDO NERY DOS ANJOS (falecido) e EZEQUIEL SANTOS PIRES (apelante) foram avistados por policiais militares em características semelhantes àquelas indicadas por transeuntes, sendo que, ao avistar a guarnição, o denunciado Ezequiel dispensou algo no telhado, posteriormente identificado tratar de 05 (cinco) pedras de crack.

Com Fernando, foi encontrada a quantia de R$ 19,50 (dezenove reais e cinquenta centavos).

Em razão do óbito, foi extinta a punibilidade de Fernando Nery dos Anjos (Vol. 001, pp. 53-55). Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas e absolvido do crime de associação para o tráfico.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, registro que
não se questiona

materialidade
dos fatos e a
autoria
por parte do apelante, que estão devidamente comprovadas pelo Boletim de Unificado (“IP”, pp. 29-35), pelo Auto de Apreensão (“IP”, pp. 37-38) e pelo Laudo Definitivo (Vol. 01, p. 75), no qual foi constatada a apreensão de
05 (cinco) pedras de crack, com massa total de 1,1 g (um grama e um decigramas)
, bem como pelas declarações dos policiais.

Assim, estabelecida a premissa de que
o apelante
era
o
proprietário

d
a
droga apreendida
, resta apenas esclarecer se estas seriam destinadas ao tráfico ou para seu consumo pessoal a fim de subsumir corretamente a sua conduta ao tipo penal pertinente.

No intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

No presente caso, a quantidade das drogas apreendidas (
05 pedras de crack, com massa total de 1,1 g
) realmente é bastante diminuta, porém as circunstâncias dos fatos apontam a destinação ao comércio ilícito, tendo em vista que os policiais militares Daltro Nunes Neto e Dafinis Ramos Delfino confirmaram o modo de execução relatado na notícia anônima, no qual o apelante Ezequiel era o responsável por entregar as drogas e o corréu Fernando (falecido) recolhia o dinheiro, tanto que, com este, foram encontrados valores.

Além disso, os policiais se recordaram de que os réus estavam em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, e que já eram conhecidos pelo envolvimento no comércio, tendo o apelante Ezequiel jogado a droga em cima de um telhado.

Aliás, o policial Dafinis afirmou que os suspeitos eram sempre vistos juntos naquele local, sendo responsáveis pelo tráfico de drogas.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Por outro lado, a versão do apelante restou isolada nos autos, tendo afirmado que haviam comprado as drogas para adquirirem juntamente, porém nota-se que, além dos relatos prestados pelos policiais, as circunstâncias mencionadas infirmam essa versão defensiva, motivo pelo qual
não é possível acolher o pleito desclassificatório.

Por fim, registro que não houve insurgência quanto à dosimetria, até porque a pena fora fixada no mínimo legal, não sendo possível conceder a causa de diminuição do “tráfico privilegiado”, em razão da reincidência do apelante.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)